Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717844-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, processo n. 0025049-15.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 124699485 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada (ID 122262497), para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora não incorreu somente a mera dissolução irregular da sociedade e que houve o abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade. Diz que, em que pese modificação do contrato social, averbada em 15/08/2016 (ID 122262499), permanecendo como única sócia Neli Zarske , a sócia anterior Rosane Lucho do Valle continua responsável pelas obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único do Código Civil. Afirma que os procuradores Liliane do Valle Ciccozzi e Carlos Antônio Costacurta Ciccozzi eram sócios ocultos responsáveis pela empresa à época da emissão dos cheque e que foram emitidos os cheques em nome da empresa Requerida em janeiro, fevereiro e março de 2016 e que ambas as sócias requeridas se mostram como legítimas para figurar no polo passivo deste incidente. Diz ainda que no processo no 0710310-59.2017.8.07.0001 identificou-se por meio de uma ex-funcionária que trabalhava diretamente com os sócios e procuradores da empresa requerida que o procedimento de alteração do contrato social foi uma articulação fraudulenta perpetrada pela sócia Rosane Lucho do Valle juntamente com a sua irmã Liliane do Valle Ciccozzi, então gestora e administradora e que a referida fraude teria por finalidade promover a antecipação dos ativos e blindar os verdadeiros sócios, ocultando o patrimônio da pessoa jurídica e aqueles de caráter pessoal, dificultando ou mesmo impossibilitando a reparação dos danos por eles causados aos clientes, fornecedores, funcionários e terceiros. Afirma que a partir da retirada da requerida Rosana, a sociedade transformou-se em uma empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli. E ao que tudo indica, ficou a Requerida Neli, na verdade, não como sócia, mas sim como “laranja”. Afirma que, em consulta, identificou-se o imóvel de matricula 34.157, unidade “B”, do lote n.o 04, do conjunto 04, da quadra 08, do SMPW/SUL, com área privativa de 2.062,50m; e como beneficiária da fraudulenta negociação a empresa Projeto - Investimentos Imobiliários LTDA (CNPJ 19.653.597/0001-00), cujo sócio administrador é Gabriel do Valle Ciccozzi. Requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa OZZI Serviços De Buffet LTDA ME, atingindo os incluindo os sócios Rosane Lucho do Valle, Neli Zarske, Liliane do Valle Ciccozzi e Antonio Costacurta Ciccozzi. É o resumo Passo a decidir. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido na existência de conluio entre as partes, de forma a permitir que, em que pese a empresa estar registrada em nome de Neli Zarske, sua administração incumbia a Carlos Antonio Costacurta Ciccozzi e Liliane Do Valle Ciccozzi, mediante procuração e que subsiste a responsabilidade de após sua retirada da sociedade. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. O Poder de gestão e administração constantes na procuração de ID 122262500 e 122262503, outorgadas a Carlos Antonio Costacurta Ciccozzi e Liliane Do Valle Ciccozzi é inerente à natureza do instrumento mandado, conforme diz o Código Civil no art. 661 e § 1o: Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. § 1 o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. A outorga de poderes à terceiros para administrar a empresa, por sí só, não tem o condão implicar a responsabilidade dos outorgados. Não há nos autos informação de que os outorgados tenham extrapolado os poderes outorgados, razão pela qual (art. 665 do Código Civil). Quanto à Neli Zarske, não há elementos nos autos em relação que apontem indícios de abuso da personalidade jurídica, conforme já decidido ao ID 78873972. De acordo com o disposto nos artigos 1.003 e 1.032, do Código Civil, o sócio permanece responsável perante a sociedade e perante terceiros pelas obrigações que tinha como sócio pelo período de até dois anos após a averbação de sua retirada. A retirada da sócia Rosane Lucho do Valle da empresa deu-se em 15/08/2016 (ID 122262499). Assim, tem-se que ultrapassado prazo de 2 anos para exigir o adimplemento de obrigações contraídas à época em que era sócia. Desse diapasão, tem-se que não demostrado pelo autor quaisquer fatos concretos que justifiquem o abuso da personalidade jurídica. Ante o exposto, ausentes indícios de abuso da personalidade jurídica, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Publique-se. Intimem-se. Verifico que já foram efetuados atos constritivos via sistemas Bacenjud, Renajud e cumprimento de mandado de penhora in loco (ID 31275499). Assim, nos termos do item 6, da decisão de ID 31275497, fica a parte autora intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias.” Descontente, a exequente recorre. Narra ter ajuizado a ação executiva em desfavor dos agravados, todavia, ainda não alcançou receber o seu crédito, que é de R$ 10.125,31 (dez mil cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos). Aduz que as medidas levadas a efeito até o momento foram infrutíferas. Pontua que “...embora permaneça como ativa em consulta a inscrição junto à Receita Federal, nada é encontrado desde 2016, o que por óbvio, demonstra que não há utilização da empresa ou fluxo de caixa, tendo sido a empresa encerrada de modo irregular. 7. Corroborando com esse pensamento, há outros processos ajuizados em que os funcionários da empresa expressão o fechamento da mesma há anos atras. 8. Importa esclarecer que desde 2017 é possível encontrar processos em nome da empresa e de suas sócias, justamente pela falta de pagamento à diversos setores do mercado.” Afirma que a empresa foi encerrada de forma irregular, sem deixar patrimônio para quitar suas dívidas, ensejando assim fraude e abuso da personalidade jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 35917217. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator